Tribunal: TJPA
Processo: 0812803-20.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10370 - Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812803-20.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: PLACIDIO FERREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESCUMPRIMENTO DE REGRA PROCESSUAL CIVIL. NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 1.018 DO CPC. OBRIGATORIEDADE DE COMPROVAÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO NO JUÍZO DE ORIGEM DOS AUTOS FÍSICOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O agravante objetiva a reforma da Decisão Monocrática ID.
5251120, que não conheceu o Agravo de Instrumento por entender que não foram observados os requisitos determinados pelo art. 1.018 do CPC.

2.

No presente caso, em razão do processo não ser eletrônico à época da interposição do Agravo de Instrumento, o agravante possuía a obrigação de providenciar no prazo de três dias, a juntada de comunicação de interposição de recurso no processo principal, não tendo realizado o determinado no Código de Processo Civil, razão que importa a inadmissibilidade do Agravo de Instrumento, de acordo com art. 1.018, §3º do CPC.

3.

Agravo interno conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO em AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo Estado do Pará em face de Placidio Ferreira da Silva, nos autos da Ação Ordinária nº 0368288-71.2016.814.0301, movido contra Decisão Monocrática (ID. 5251120), que não conheceu o Recurso de Agravo de Instrumento.

Narra a inicial (id 4242178), que o autor foi aprovado no Concurso Público n° 002/2014 realizado por este E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará para o cargo de Analista Judiciário, polo de Altamira/Pa, obtendo classificação na 28ª posição, afirmando que foi prejudicado na fase de títulos do certame, em razão de ter apresentado uma pós-graduação lato sensu e duas aprovações em concurso público, porém obteve apenas 0,5 ponto, referente a pós-graduação. Assim, requereu a validade dos títulos para majoração de sua nota no certame.

O Juízo a quo proferiu decisão, deferindo a tutela de urgência pleiteada, determinando a imediata revisão da nota atribuída aos títulos apresentados pelo autor/agravado, atribuindo-lhe a nota de 74.25 (setenta e quatro inteiros e vinte e cinco décimos).

Inconformado, o ESTADO DO PARÁ interpôs Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, alegando em suas razões recursais a impossibilidade de interferência do Poder Judiciário nos critérios estabelecido pelo Edital do Concurso; bem como impossibilidade de substituição da Banca Examinadora, de acordo com entendimento do STF no RE 632.853/CE. Desse modo, requereu o conhecimento e provimento do Recurso.

Em sede de cognição sumária, proferi decisão, deferindo o pedido de efeito suspensivo, por entender presentes os requisitos legais (id 4364553).

Em contrarrazões ao Agravo de Instrumento, a parte Agravada pugnou pelo não conhecimento do recurso, e no mérito, pelo seu não provimento.

Em Decisão Monocrática (ID. 5251120), houve o não conhecimento do Agravo de Instrumento.

Contra esta Decisão, o Estado do Pará interpôs o presente Agravo Interno no qual alega em suas razões recursais que o vício alegado na decisão recorrida pode ser sanável, sustentando que o escopo do art. 1.018 do CPC, se refere apenas a uma recomendação em razão da possibilidade de o juízo
a quo
retratar suas decisões.

Afirma que no presente caso o juízo de primeiro grau foi notificado sobre a interposição de Agravo de instrumento, defendo que deveria ser oportunizado a parte o direito de sanar o vício, bem como não houve prejuízo a parte agravada. Desse modo, requer o conhecimento e provimento do recurso. (ID.
5653807)

Em contrarrazões a parte agravada requereu o improvimento do Agravo Interno. (ID. 5770406)

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o Agravo Interno e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

O agravante objetiva a reforma da Decisão Monocrática ID.
5251120, que não conheceu o Agravo de Instrumento por entender que não foram observados os requisitos determinados pelo art. 1.018 do CPC.

Pois bem, no presente caso houve o descumprimento de regra processual, uma vez que a parte recorrente possuía a obrigação de informar o juízo de origem sobre a interposição do Agravo de Instrumento, de acordo com a recomendação do art. 1.018 do CPC, contudo o agravante deixou de cumprir a referida norma processual que dispõe o seguinte:

Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso.

§ 1º Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento.

§ 2º Não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a providência prevista no caput, no prazo de 3 (três) dias a contar da interposição do agravo de instrumento.

§ 3º O descumprimento da exigência de que trata o § 2º, desde que arguido e provado pelo agravado, importa inadmissibilidade do agravo de instrumento.

Nessa linha de entendimento, a obrigatoriedade de juntada de petição de Agravo de Instrumento, poderá ser dispensada apenas nos casos em ambos os processos tramitarem pelo meio eletrônico no juízo de primeiro e segundo grau
,
o que não é o caso dos autos, que foram digitalizados apenas em maio de 2021, conforme Certidão de Migração (ID. 26917718).

Sendo assim, em razão do processo não ser eletrônico à época da interposição do Agravo de Instrumento, o agravante possuía a obrigação de providenciar no prazo de três dias, a juntada de comunicação de interposição de recurso no processo principal, não tendo realizado o determinado no Código de Processo Civil, razão que importa a inadmissibilidade do Agravo de Instrumento, de acordo com art. 1.018, §3º do CPC.

Nesse sentido se manifesta o Supremo Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO PERANTE O PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. ÔNUS PROCESSUAL DO AGRAVANTE NÃO OBSERVADO. ART. 1018, § 3º DO CPC/15. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. É assente o entendimento desta Corte, segundo o qual o não atendimento do disposto no art. 1018, §2º, do CPC, importa no não conhecimento do agravo de instrumento, haja vista que deve o agravante, nas hipóteses de não serem eletrônicos os autos, providenciar, no prazo de três dias após a interposição do recurso, a juntada ao processo de origem da cópia da petição recursal, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso. Precedentes.

2. A revisão dos valores arbitrados a título de honorários advocatícios, bem como da distribuição dos ônus sucumbenciais envolvem ampla análise de questões de fato e de prova, consoante as peculiaridades de cada caso concreto, providência incabível em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno não provido.

(STJ, Órgão Julgador: T4-Quarta Turma, Relator: Min. Luis Felipe Salomão, AREsp 1488165/RS, julgado: 21/02/2022, publicado: 25/02/2022) (grifos nossos)

Portanto, verifico que inexistem razões para reformar a Decisão Monocrática proferida, uma vez que, se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 15/05/2023